Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700721-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINALDO FERNANDES LEITE, FRANCINALDO FERNANDES LEITE AGRAVADO: BOM MILHO - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, MARIA DO SOCORRO FERNANDES LEITE, MARIA DO SOCORRO FERNANDES LEITE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCINALDO FERNANDES LEITE e FRANCINALDO FERNANDES LEITE-ME, com pedido de antecipação da tutela recursal. Sustenta a parte agravante que nos autos da execução de n. 0727723-40.2021.8.07.0003 o juízo de primeiro grau determinou o bloqueio de sua conta bancária sem antes estabelecer o contraditório. Assevera que foi surpreendido com o ato constritivo e que o juízo a quo deveria ter determinado a suspensão do feito e a expedição de mandado de citação para, então, após a sua manifestação, promover atos de penhora. Afirma que o bloqueio lhe causou prejuízos. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. O Código Civil adotou com relação às pessoas jurídicas a teoria da realidade técnica, segundo a qual essas pessoas existem no mundo real, mas sua personificação decorre de normas jurídicas (técnicas). Essa teoria confere às empresas - em sentido lato - a autonomia necessária e suficiente para titularizar e exercer direitos, distinguindo-as das pessoas dos sócios e também os seus bens. Portanto, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o da pessoa física, que integra seu quadro societário (art. 49-A, CC). O mesmo Código excepcionou a referida regra em seu art. 50, estabelecendo que "[e]m caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". Trata-se teoria do superamento da personalidade jurídica. A redação descrita acima difere em pouco da original e foi introduzida pela Lei de Liberdade Econômica (Lei no 13.874, de 2019), que além de estabelecer essa exceção, conceituou as hipóteses de abuso da pessoa moral. Segundo os §§ 1o e 2o, do art. 50, "desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza" e "entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial". Registre-se que o incidente de desconsideração atinge grupos econômicos, desde que demonstrados os requisitos descritos no caput, do art. 50, conforme se verifica do parágrafo 4o. No caso, o contexto probatório revela a existência de grupo econômico familiar, apto a sofrer as consequências da instauração do incidente, conforme autoriza o entendimento jurisprudencial. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional à disposição do credor e criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica devedora no intuito de prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. 2. É cabível o direcionamento da execução às empresas que compõem o mesmo grupo econômico familiar, reconhecido pelo fato das empresas possuírem como sócios administradores a genitora e seu respectivo filho e ainda utilizarem o mesmo sítio eletrônico na internet, com emissão de nota fiscal que possui o mesmo logotipo e, ainda, atuarem no mesmo endereço comercial e exercerem atividade econômica igual natureza. 3. Os elementos de prova constantes dos autos mostram-se suficientes para a constatação de que as empresas indicadas fazem parte de um mesmo grupo econômico. 4. A reiteração de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com novos elementos de prova não viola a coisa julgada, especialmente quando o pedido formulado no agravo interior difere em sua causa de pedir do atual pedido apresentado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1668780, 07283069720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. A impossibilidade de satisfazer o crédito, aliada a uma pluralidade de empresas com a mesma marca/nome fantasia, das quais a devedora saiu quadro societário, mas permanece na direção e presidência das mesmas, demonstram a existência de um grupo econômico, com desvio de finalidade e abuso de direito, a permitir a extensão da responsabilidade às empresas familiares. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1652560, 07290257920228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso, as provas revelam que o agravante e a executada mantêm sociedade de negócios, como revela o contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel cujo preço foi de 1 milhão de reais (ID 140580675). Corrobora essa ilação o fato de exercerem atividade empresarial voltada ao comércio de hortifrutigranjeiros na Feira do Produtor da Ceilândia (IDs 140580676 e 140580677). Esse cenário evidencia indícios de abuso da personalidade, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceitua o § 3o, do art. 50. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é hipótese de intervenção de terceiro, cujo procedimento é descrito a partir do art. 133, do CPC, e que foi observado nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada nos seus termos. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Informações dispensadas. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.